Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-60.2023.8.11.0050
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001926-60.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 022.928.931-26 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RAFAEL PINTO DA SILVA - CPF: 003.656.252-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA CAMPOS MARINHO DA SILVA - CPF: 041.982.861-32 (VÍTIMA), DIEGO GEOVANI TREVISO - CPF: 056.255.535-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Condenação por ameaça e vias de fato. Justiça gratuita. Custas e despesas processuais. Análise de hipossuficiência competência do juízo da execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática das infrações penais previstas no art. 147 do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n
.
3.688/1941 (vias de fato), à pena de um mês de detenção e quinze dias de prisão simples, ambas em regime aberto. O apelo limita-se ao pedido de isenção das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a isenção das custas processuais penais, na fase de conhecimento, com fundamento na hipossuficiência econômica do condenado.

III. Razões de decidir

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória nos termos do art. 804 do CPP, mesmo para beneficiários da justiça gratuita, sendo vedada a isenção nesta fase.

4. O § 3o do art. 98 do CPC, de aplicação subsidiária, prevê apenas a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de até cinco anos, condicionada à permanência do estado de insuficiência financeira.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O art. 804 do CPP impõe a condenação do réu vencido ao pagamento das custas processuais penais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. 2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
N.U 1001282-89.2022.8.11.0006,
rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal,
j.
28
.
04
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Luiz Eduardo Aguiar de Oliveira

contra sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1001926-60.2023.8.11.0050
, conden
ando-o pela prática
dos delitos previstos no
art.
21 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/41)
e
do
art.
147 do Código Penal
,

à pe
na de
15 (quinze) dias de prisão simples e 01 (um) mês de detenção
, em regime
inicial
aberto
.

O apelante, forte nas razões
que estão
no ID
280046911
,postula isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente
e não ter condições financeiras para
arcar com essa obrigação.

Ao final
,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Públic
o, nas contrarrazões
vistas

no ID
280046916
,

pugna pelo
des
provimento deste recurso,
argumentando que
compete ao
J
uízo
das

E
xecuç
ões
P
enais
apreciar eventual pedido de suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais
;
posicionamento, esse, que foi acompanhado, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
285784392
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria delitiva restaram demonstradas e sequer foram alvo de impugnação pelo apelante, que se limitou a postular a
isenção
d
o pagamento
das custas
e despesas
processuais
, sob o argumento de que é hipossuficiente.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despes
as processuais, esse pleito não
pode ser acolhido
, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque
a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB) IMPRUDÊNCIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. AVANÇO DE SINAL SEMAFÓRICO. AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. EXEGESE DO ART. 804, DO CPP. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção e 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do crime previsto no art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, do CTB, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como fixado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais à esposa da vítima. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, afastamento da agravante legal, redução do valor indenizatório e concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos; (
ii
) estabelecer se é aplicável a agravante do art. 298, V, do CTB, ante à condição de motorista profissional do apelante; (
iii
) verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável; (
iv
) examinar a possibilidade de concessão
da gratuidade judiciária e o afastamento da condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. A condenação encontra suporte em provas documentais e periciais, bem como em imagens de câmeras de segurança e laudo técnico que demonstram que o apelante trafegava a 69 km/h em via cujo limite é de 40 km/h, avançando sinal semafórico e colidindo com motocicleta da vítima, levando
esta
a óbito.

2. O conjunto probatório, inclusive com base em laudo pericial, refuta a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando que o acidente poderia ter sido evitado se o caminhão estivesse na velocidade regulamentar, o que evidencia a imprudência do condutor/apelante.

3. A agravante prevista no art. 298, V, do CTB tem aplicação ao motorista profissional no exercício da atividade de transporte de cargas, sendo irrelevante o fato de o caminhão estar vazio no momento do acidente.

4. O valor de R$ 30.000,00 fixado como reparação de danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano causado e a jurisprudência dominante.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual. O pleito de gratuidade de justiça deve ser relegado ao Juízo da Execução Penal, sendo que eventual deferimento resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor é válida quando comprovado que o condutor trafegava em velocidade superior à permitida e avançou sinal semafórico, sendo a conduta a causa determinante do acidente fatal. 2. A agravante do art. 298, V, do CTB incide mesmo que o veículo conduzido por motorista profissional esteja sem carga no momento do fato. 3. O valor fixado a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em caso de morte decorrente de imprudência no trânsito
. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre do art. 804, do CPP e não pode ser afastada na presente fase processual, sendo e eventual concessão de gratuidade de justiça (relegada ao Juízo da Execução Penal) resultará apenas na suspensão da exigibilidade das custas, e não na sua isenção.

Dispositivos relevantes citados: art. 302, caput,
c.c
. art. 298, V, da Lei n. 9.503/97 (CTB); art. 386, VII, do CPP; art. 387, IV, do CPP;
arts
. 143 e 145 do CTB.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2179709/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. em 20/02/2024,
DJe
23/02/2024; REsp n. 1.321.468/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 18/06/2014,
DJe
04/08/2014. TJRR –
ACr
n. 0000279-15.2012.8.23.0045, Rel. Des. Ricardo Oliveira, j. em 03/03/2023. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

(N.U 1001282-89.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara
Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Destacamos

Desse modo, fica claro que o pedido do apelante não merece ser acolhido, pois, é
incabível a isenção das custas
e das despesas

em discussão
nest
a fase processual
.

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Luiz Eduardo Aguiar de Oliveira
,
mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025